Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-15.2012.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000674-15.2012.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VITOR AKIYO SASAKI - CPF: 606.791.909-53 (AGRAVANTE), FABIO MASSAMI SUZUKI - CPF: 029.305.809-17 (ADVOGADO), ROBERTO AKIRA ABE - CPF: 537.283.519-20 (AGRAVANTE), SONIA SAYURI NAKAGAMI ABE - CPF: 622.627.429-87 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –-

INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM AUTORIZAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – OPERAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR SIGNIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE ENQUADRAR OS RECORRENTES COMO PESSOAS HIPOSSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO QUE POSSAM AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos

que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais especialmente em se tratando de pessoa jurídica.

No caso, embora os Agravantes tenham alegado que se tratam de pessoa em precária condição financeira à vista de documentos apresentados, porém, não há como se enquadrar como hipossuficientes considerando que a demanda envolve

operação financeira expressiva, conforme se vê dos documentos apresentados.

No contexto, à míngua de elementos novos que possam ensejar a modificação da decisão que indeferiu justiça gratuita aos recorrentes, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0000674-15-2012

AGRAVANTES: VITOR AKIYO SASAKI E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Vitor Akiyo Sasaki e Outro, em face da decisão que negou provimento aos Embargos Declaratórios contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteado pelos Agravantes.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam que a decisão agravada embasa-se no valor da Cédula Rural Pignoratícia
cobrada e na qualificação constante no título no entanto, não se demonstra hábil para efeito de afastar o direito dos Agravantes em usufruir do benefício da justiça gratuita, acrescentando que se tratam de pessoas hipossuficientes financeiro como informam nos Autos.

Sustentam que se mudaram do Estado de Mato Grosso para o Estado do Paraná em razão de frustração e abandono da atividade agrícola e passaram a exercer outras atividades que não lhes permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo dos próprios sustentos.

Afirmam que fizeram comprovação de que não possuem bens imóveis e veículos automotores, juntando aos Autos extratos bancários e declaração de não obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, sendo que o Agravante Vitor trabalha atualmente como empregado e não possuem renda para arcar com as custas judiciais.

Argumentam que
nos termos do que dispõe o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça e, muito menos exige que para a sua concessão que o indivíduo esteja em estado de miserabilidade econômica e que apesar de esta Relatora entender que a situação fática não enseja reconhecer a sustentada miserabilidade, há provas suficientes a demonstrar a situação de hipossuficiência econômica, inexistindo qualquer elemento a demonstrar o contrário.

Verberam que
não há na legislação civil qualquer disposição quanto ao valor da causa como critério legal para concessão do benefício, muito pelo contrário, o entendimento jurisprudencial comunga no sentido da presunção de veracidade da declaração. Pugnam pelo provimento do recurso para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes.

Nas
contrarrazões
o Agravado afirma que conforme ressai dos Autos, não foi apresentada

comprovação da alegada hipossuficiência, tampouco há nos autos indícios de que os Agravantes estejam impossibilitados de arcar com as despesas do processo.

Assevera que a decisão agravada está em conformidade com entendimento jurisprudencial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório,

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Agravo Interno
em face da
decisão que, monocraticamente, negou provimento aos Embargos de Declaração mantendo o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pelos Agravantes
.

Reafirmam, em síntese, que são pessoas hipossuficientes financeiro
e, conforme documentos juntados aos Autos, não possuem bens imóveis ou veículos automotor, não dispondo de renda suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Assinalam que a decisão embasa-se no valor do débito cobrado dos Agravantes e na qualificação dos mesmos constante da Cédula de Rural Pignoratícia, no entanto
a situação atual dos Recorrentes é de pessoas que fazem jus ao benefício pleiteado
, pugnando pelo seu deferimento diante da condição financeira precária, conforme documentos juntados aos Autos.

Necessário anotar que embora os Agravantes tenham afirmado a sua hipossuficiência financeira juntando aos Autos os documentos oriundos do Estado do Paraná, constando que não possuem bens, todavia, tal situação
de per si
não enseja reconhecer que se encontram em condição de pobreza e impossibilitados de suportar o pagamento das custas, inclusive, do preparo recursal.

Cumpre anotar que conforme já reconhecido os Agravantes figuram como agricultores na Cédula Rural e, além disso, o valor objeto da demanda é de montante expressivo haja vista que a Cédula Rural Pignoratícios, objeto da Ação de Cobrança é de R$ 293.677.86 (duzentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), de modo que
apesar das alegações, efetivamente, não há como reconhecer que possam ser enquadrados como hipossuficientes financeiro para efeito de usufruir de beneficio da justiça gratuita diante dos documentos apresentados que demonstram operação financeira de grande vulto realizada.

Anoto, ademais, que a decisão agravada que negou provimento aos Embargos e manteve o indeferimento da justiça gratuita foi proferida nos seguintes termos:

“Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes sustentam existência de omissão na decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos Recorrentes, acrescentando que apresentaram documentos acerca da hipossuficiência financeira, havendo necessidade de manifestação acerca de qual documento demonstra que não fazem
jus
ao benefício pleiteado.

Necessário registrar que no caso a decisão expressa de forma clara que apesar dos documentos apresentados, no entanto, os Embargantes figuram como agricultores, não se enquadrando na condição de necessitados para usufruir os benefícios da justiça gratuita.

A questão é referente Ação de Cobrança referente a Cédula Rural Pignoratícia em que o Embargado busca recebimento de valor significativo correspondente a R$ 293.677,86 (duzentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), situação que não demonstra que se trata de pessoas financeiramente hipossuficientes.

“Constata-se que os Apelantes requereram os benefícios da justiça gratuita sendo determinada a intimação para comprovação da hipossuficiência financeira, tendo juntado documentos aos autos concernente a certidões de que não possuem imóveis e veículo em seu nome visando demonstrar a condição de necessitados na forma da lei, além de extratos bancários demonstrando pequeno saldo em conta.

Necessário anotar que o
Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as
pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas
, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício.

Dessa forma,
cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça
, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, apesar dos documentos apresentados, da análise detida dos autos constata-se que a ação foi ajuizada em decorrência de débito no montante de
montante de R$ 299.551,41 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), decorrente de empréstimo obtido junto ao Apelado para implementar negócio jurídico, conforme Cédula Rural Pignoratícia n. Cédula Rural Pignoratícia no 40/02149,

valendo ressaltar que os recorridos figuram como agricultores
.

Nesse contexto, embora tenham apresentados documentos voltados a comprovar a condição de pessoas necessitados, todavia, a situação fática não enseja reconhecer a sustentada miserabilidade e que não possuem recursos financeiros para pagamento do preparo recursal, c
abendo aqui ressaltar que o processo é anterior a 2020/2021,
sendo ajuizada a demanda em 2012.

Cumpre registrar que embora o benefício da justiça gratuita possa ser deferido a pessoa física ou jurídica, deve ser deferido em prol de quem, efetivamente, se enquadra na condição de necessitado ou hipossuficiente financeiro, situação que não me parece se enquadrar os Recorrentes até mesmo em razão do montante envolvido na demanda que se revela expressivo.

Diante desse quadro, considerando a situação retratada nos Autos, efetivamente, não há como acolher o pedido para deferimento do referido benefício.

Portanto,
indefiro o pedido de justiça gratuita pretendida pelos Apelantes.

Determino sua intimação para proceder ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

Conforme se verifica a despeito dos documentos apresentados, no entanto a situação não evidencia que os Embargantes se enquadram como necessitados, estando a decisão de forma clara afastando a referida pretensão não havendo falar em omissão com relação a documentos apresentados, já que como já fundamentado, apesar de apresentarem documentos aos autos concernente a certidões de que não possuem imóveis e veículo em seu nome visando demonstrar a condição de necessitados na forma da lei, além de extratos bancários demonstrando pequeno saldo em conta, todavia, a situação não enseja reconhecimento de que se trata de pessoas que fazem
jus
ao referido benefício, quando se verifica o valor significativo em discussão.

Ademais, tendo a demanda sido ajuizada em 2012, anteriormente a Lei 11.077/2020, conforme já mencionado.

Diante dessas considerações,
nego provimento
aos Embargos de Declaração, tendo em vista que não há omissão, contradição ou obscuridade a justificar o recurso”.

Como se vê a pretensão trazida neste Agravo Interno já foi analisada diante dos documentos apresentados e foi indeferido o benefício pretendido, valendo ressaltar que a parte Agravante apenas reafirma idênticos argumentos já analisados e decididos, não apresentando novos elementos a ensejar a modificação da decisão recorrida.

Neste contexto, apesar das alegações no sentido de que se trata de

hipossuficientes financeiro e que comprovam por meio de documentos a sua precariedade econômica, todavia, referidos questionamentos já foram analisados, ensejando o indeferimento da benesse pleiteada como já fundamentado.

Portanto à míngua novos elementos que justifiquem a pretensão da Agravante
nego provimento ao
Agravo

Interno
e mantenho a decisão recorrida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025